Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-05.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), A F A MARTINS LTDA - CNPJ: 11.479.924/0001-39 (APELANTE), REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO - CPF: 041.129.496-26 (APELANTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS - CPF: 046.674.566-47 (APELANTE), A F A MARTINS LTDA - CNPJ: 11.479.924/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS - CPF: 046.674.566-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO HÁBIL. DESÍDIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco, condenando os réus ao pagamento de dívida decorrente de Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais nº 598.100.145, celebrado em 10/12/2013, com vencimento em 05/12/2014, cujo inadimplemento resultou na cobrança do valor de R$ 173.658,37, sustentando a apelante a ocorrência da prescrição da pretensão monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição da pretensão monitória, considerando o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, diante do ajuizamento da ação dentro do prazo legal, mas com citação válida realizada apenas após o seu transcurso, por ausência de diligência do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação.

A interrupção da prescrição depende da efetivação da citação válida, não bastando o mero ajuizamento da ação, salvo quando a demora na citação decorre de motivos alheios à vontade do autor.

A retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação exige demonstração de diligência efetiva do autor na promoção dos atos necessários à citação em prazo razoável.

A demora de quase seis anos para a citação válida, sem comprovação de atuação diligente do credor na localização da ré, caracteriza desídia do autor e impede o efeito interruptivo da prescrição.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente do funcionamento do Judiciário, mas da conduta insuficiente da parte autora.

Consumado o prazo prescricional quinquenal sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A pretensão monitória fundada em instrumento particular de dívida líquida prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O ajuizamento da ação não interrompe a prescrição quando a citação válida não se efetiva em tempo hábil por desídia do autor.

A retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação exige demonstração de diligência efetiva do credor, não configurada quando há demora excessiva imputável à parte autora.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na citação não decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CC, art. 202, I; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.739.639/GO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 0001676-65.2017.8.11.0111, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 0002749-58.2017.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1003580-05.2018.8.11.0003

APELANTE: REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos d
esta
Ação Monitória, ajuizada p
elo
BANCO DO BRASIL S/A em face da apelante e outros, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a pretensão autoral, condenando os réus ao pagamento da importância de R$ 173.658,37, acrescida de juros à taxa de 1% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a contar do vencimento, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a pretensão do autor foi alcançada pela prescrição direta, uma vez que o título venceu em 05/12/2014 e a apelante somente foi citada em 09/02/2024, mais de dez anos após o vencimento.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau confundiu a prescrição direta com a prescrição intercorrente, deixando de enfrentar adequadamente a tese defensiva.

Aduz que, por se tratar de dívida líquida e certa, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a prescrição operou-se em 05 (cinco) anos, ou seja, em 06/12/2019.

Sustenta que, embora a ação tenha sido distribuída em 15/05/2018, não houve a suspensão da prescrição, pois a citação válida da apelante somente ocorreu em 09/02/2024, quando já transcorrido o prazo prescricional. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança e extinguindo o processo com resolução de mérito, com a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 341299990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de A.F.A. MARTINS E CIA LTDA-ME, REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO e ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS, objetivando o recebimento de crédito decorrente de Contrato para Desconto de Cheques - Cláusulas Especiais nº 598.100.145, celebrado em 10/12/2013, com vencimento em 05/12/2014, posteriormente aditado em 24/11/2014 para elevação do valor do item financiado para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Segundo o autor, em razão do inadimplemento contratual, a dívida atualizada alcançou o montante de R$ 173.658,37 (cento e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos).

O
bserva-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da ocorrência ou não da prescrição da pretensão monitória, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente no que concerne aos efeitos da citação em relação à interrupção do prazo prescricional.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão de exigir judicialmente um direito subjetivo em decorrência da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei. Trata-se, pois, de instituto de ordem pública, que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança jurídica, impedindo que situações permaneçam indefinidamente sujeitas à possibilidade de questionamento judicial.

No ordenamento jurídico pátrio, a prescrição encontra disciplina geral no Código Civil, que estabelece prazos diferenciados conforme a natureza da pretensão. No caso em análise, por tratar-se de pretensão de cobrança fundada em instrumento particular de dívida líquida, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do
CC.

Impende consignar, outrossim, que a interrupção da prescrição constitui fenômeno jurídico que tem por efeito a inutilização do prazo prescricional já transcorrido, determinando o reinício de sua contagem. Entre as causas interruptivas da prescrição, destaca-se o despacho que ordena a citação, desde que esta se efetive nos termos da legislação processual.

Nesse diapasão, faz-se mister estabelecer a distinção conceitual entre prescrição direta e prescrição intercorrente, categorias que, embora relacionadas ao mesmo instituto jurídico, apresentam características e momentos de incidência distintos.

A prescrição direta, também denominada prescrição da pretensão, refere-se à perda do direito de ação em virtude da inércia do titular durante o prazo legalmente estabelecido, contado a partir do nascimento da pretensão, que,
via de regra
, coincide com a violação do direito subjetivo. Trata-se, portanto, de fenômeno que se consuma antes mesmo do ajuizamento da demanda ou, excepcionalmente, durante seu curso, quando a citação não se efetiva em tempo hábil a interromper o fluxo prescricional.

A prescrição intercorrente, por seu turno, configura-se quando, já em curso o processo, verifica-se a paralisação da marcha processual por tempo superior ao prazo prescricional, em virtude da inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe competem. No âmbito do processo civil, a prescrição intercorrente encontra aplicação precipuamente na fase executiva, após a formação do título executivo judicial, não se verificando,
via de regra
, na fase de conhecimento.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a controvérsia
cinge-se
à ocorrência ou não da prescrição direta, considerando que o contrato que embasa a pretensão monitória venceu em 05/12/2014, a ação foi ajuizada em 15/05/2018 (dentro, portanto, do prazo quinquenal), mas a citação válida da apelante somente se efetivou em 09/02/2024, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos contados do vencimento da obrigação.

A questão jurídica central, portanto, consiste em determinar se, nas circunstâncias do caso concreto, o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, por si só, tem o condão de interromper a prescrição, ou se tal efeito interruptivo depende da efetivação da citação dentro de determinado prazo.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data do ajuizamento da ação quando a citação se efetiva nos termos e prazos previstos na legislação processual. Tal interpretação harmoniza-se com a finalidade do instituto da prescrição, que visa a coibir a eternização de situações jurídicas incertas, bem como com o princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, impende analisar a dinâmica processual verificada no caso concreto, a fim de aferir se a demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias
alheias à vontade da parte autora ou se, ao contrário, resultou de sua inércia ou desídia na promoção dos atos processuais que lhe competiam.

Da análise cronológica dos atos processuais, constata-se que a ação monitória foi proposta em 15/05/2018, sendo recebida por meio de decisão proferida em 04/06/2018. A primeira tentativa de citação pelos correios resultou infrutífera, conforme AR juntado aos autos em 10/08/2018. O banco autor foi intimado para se manifestar, ocasião em que informou novo endereço em 11/10/2018, que também resultou infrutífero, conforme juntada aos autos em 09/04/2019. A citação válida da apelante somente se efetivou em 09/02/2024, ou seja, quase seis anos após o ajuizamento da ação e mais de quatro anos após o transcurso do prazo prescricional quinquenal contado do vencimento da obrigação (05/12/2014).

Impende consignar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a mera propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida do réu. Todavia, quando a citação não se realiza por motivos alheios à vontade do autor, reconhece-se a retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação, desde que o autor tenha diligenciado para que a citação se efetivasse em tempo hábil.

No caso em análise, verifica-se que o banco autor, após as tentativas infrutíferas de citação, não demonstrou a diligência necessária para localizar os réus e efetivar a citação em tempo hábil, permitindo que o processo se arrastasse por quase seis anos até a efetivação da citação válida, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a demora na efetivação da citação, de modo a afastar a fluência do prazo prescricional. Ao contrário, a análise dos autos revela que a demora na efetivação da citação decorreu, em grande medida, da falta de diligência da parte autora em promover os atos processuais necessários à localização dos réus.

Destarte, considerando que a citação válida da apelante somente se efetivou em 09/02/2024, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal contado do vencimento da obrigação (05/12/2014), e não havendo circunstâncias excepcionais que justifiquem a retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão monitória.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse a possibilidade de retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação, tal retroação somente seria admissível se a citação tivesse se efetivado em prazo razoável, o que não se verificou no caso
concreto, em que a citação válida somente ocorreu quase seis anos após o ajuizamento da ação.

No que tange ao argumento do apelado de que a prescrição direta se relaciona ao exercício do direito material antes do ajuizamento da ação e não pode ser reconhecida quando a demanda é proposta dentro do prazo legal, imperioso destacar que tal compreensão não se coaduna com a sistemática processual vigente, que condiciona a interrupção da prescrição à efetivação da citação válida, ressalvadas hipóteses excepcionais em que a demora na citação decorre de motivos alheios à vontade do autor.

Diante disso,
considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela ocorrência da prescrição da pretensão monitória, impondo-se a reforma da sentença recorrida para julgar extinto o processo com resolução de mérito.

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA POR LONGO LAPSO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A análise da prescrição intercorrente deve observar o regime jurídico vigente à época dos fatos processuais, sendo vedada a aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. O entendimento firmado pelo STJ no IAC do REsp 1.604.412/SC estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, iniciando-se o cômputo após o fim do prazo de suspensão ou, inexistente este, após um ano, por analogia ao art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980. No caso, houve longos intervalos sem impulso útil do exequente, incluindo demoras relevantes no recolhimento de custas de diligências e indicação de endereços infrutíferos, período que ultrapassa em muito o prazo
prescricional aplicável. A citação não foi realizada, razão pela qual não se operou a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1º, do CPC, permanecendo íntegro o fluxo prescricional. A Súmula 106/STJ é inaplicável, pois a demora na
perfectibilização
da citação não decorreu de morosidade do Judiciário, mas da atuação insuficiente do exequente, conforme reiterada jurisprudência. A jurisprudência citada reforça a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente independentemente de prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em fatos processuais anteriores à sua vigência. A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC. Configura prescrição intercorrente a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, nos termos do IAC no REsp 1.604.412/SC. A Súmula 106/STJ não incide quando a demora na citação decorre de conduta imputável ao credor e não à morosidade do Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §1º; 921 e §§; 924, V. Lei nº 14.195/2021.
(...)

(N.U 0001676-65.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Nesse sentido o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO
STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
4. A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, submetida à legislação cambial, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 5. A interrupção da prescrição condiciona-se ao aperfeiçoamento da citação válida, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, o que não ocorreu. 6. No caso, a última parcela venceu em 25/03/2019 e a citação não foi efetivada no prazo de três anos, não houve causa interruptiva válida, o que caracteriza a consumação da prescrição material da pretensão executiva. 7. A Súmula 106 do STJ é inaplicável à hipótese, porquanto a demora na citação não decorreu dos mecanismos da Justiça, mas da dificuldade de localização do executado e ausência de medidas diligentes do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não ocorre citação válida do devedor no prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao funcionamento da Justiça.” Dispositivos relevantes citados: L. nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70; CC, art. 202, I; CPC, art. 240, § 2º; CPC, art. 924, V.
(...)

(N.U 0002749-58.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO. [...] A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se
a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73. O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo
prescricional de
três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na
prescrição em
11-12-2006. A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição,

sem

que houvesse qualquer causa
interruptiva ou

suspensiva aplicável
. A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve
exclusivamente ao
funcionamento do Judiciário,

não se enquadra no caso, pois a inércia

do credor foi determinante para a citação intempestiva.

[...]
.

(
N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência,

Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

A ausência decitaçãoválida no prazo legal, por culpa exclusiva do exequente, impede a interrupção daprescriçãoe configuraprescriçãocomum, e não intercorrente. Aprescriçãocomum se consuma quando o exequente não promove acitaçãona forma e no prazo legais, mesmo após o despacho citatório. A responsabilidade peloshonorários sucumbenciaisrecai sobre a parte que deu causa à extinção do processo, conforme o princípio da causalidade.

Esse o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante, Banco em liquidação extrajudicial, interpôs recurso especial contra acórdão do TJGO
que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, condenando o exequente nos consectários sucumbenciais. 2. No recurso especial, alegou-se violação a diversos artigos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, preclusão da matéria, violação ao princípio da não surpresa e impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência. O agravante defendeu a existência de tentativas de citação e ausência de inércia. 3. O Tribunal de Justiça entendeu que a prescrição da pretensão executiva ocorreu devido à desídia do exequente na efetivação da citação dos executados, não se aplicando a prescrição
intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão executiva foi corretamente reconhecida, considerando a alegada desídia do exequente na efetivação da citação dos executados.

5
.
Outra questão em discussão é a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O Tribunal estadual concluiu que a prescrição da pretensão executiva ocorreu devido à falta de diligência do exequente em promover a citação dos executados, não sendo possível afastar essa conclusão sem reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.7. A condenação em honorários sucumbenciais foi considerada correta, pois o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, que resultou na extinção do débito, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2739639 GO 2024/0337183-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer
a ocorrência da prescrição, reformar a sentença recorrida e julgar extinto o processo com resolução de mérito
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026